Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708473-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Janaína Ramos Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em desfavor de Van Gogh Investimentos Ltda., Banco Máxima e Sabemi Seguradora (processo n. 0706285-61.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar concernente à suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado n. 800030372-0 e 7345328, reputados fraudulentos pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 24274604), a recorrente aduz que, em 2019, convencida por preposto da correspondente financeira Van Gogh Investimentos Ltda. a realizar investimento com rendimentos de 2% (dois por cento) ao mês, pactuou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Máxima, na quantia de R$72.961,35 (setenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), e a Sabemi Seguradora, no importe de R$127.692,12 (cento e noventa e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos), transferindo, em seguida, a quantia total para a primeira agravada. Discorre que lhe caberia mensalmente o valor de cada parcela com acréscimo de 2% (dois por cento). Argumenta que entabulou contrato de assunção de dívida com Van Gogh Investimentos Ltda., estabelecendo que esta assumiria a posição de devedora dos aludidos contratos e se comprometeria ao pagamento do valor das parcelas dos empréstimos após a 12a (décima segunda) parcela, quando quitaria ou realizaria portabilidade. Sustenta que a sociedade empresária não cumpriu o pacto e que, portanto, a recorrente arca com os descontos em sua folha de pagamento. Aponta que sua margem consignada se encontra completamente comprometida, comentando que arca com outras despesas referentes a automóvel e imóvel e que se encontra desempregada. Assinala que foi vítima de crime de estelionato e que os prejuízos são financeiros e psicológicos. Arrazoa que intentou resolver o imbróglio administrativamente, mas não obteve resultado positivo, ressaltando que o gerente que lhe auxiliou na contratação dos empréstimos não mais trabalha no local. Narra que registrou boletim de ocorrência policial. Alega que se aplica o CDC ao caso comento e que os correspondentes financeiros respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços configurada pela fraude, nos termos do art. 34 do CDC. Abaliza que os documentos coligidos aos autos demonstram sua boa-fé ao pactuar os contratos e a conduta ardilosa de Van Gogh Investimentos Ltda., destacando que os demais agravados (Banco Máxima e Sabemi Seguradora) não tomam medidas de segurança para verificar a autenticidade das transações que realizam. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque se verifica, em uma análise prévia, que os argumentos da recorrente se dirigem ao inadimplemento do contrato de assunção e reconhecimento de dívida entabulado com Van Gogh Investimentos Ltda., no qual não se observa, de plano, qualquer ciência aos credores dos contratos de mútuo, quais sejam, Banco Máxima e Sabemi Seguradora. Logo, sabendo-se que se exige o consentimento expresso do credor em caso de assunção de obrigação do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil, não se revela cabível, neste exame preliminar, a suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da ora agravante. Assevere-se, por pertinente, que a autora coligiu aos autos histórico de extratos de sua conta bancária junto a Caixa Econômica Federal, no qual se observam transferências eletrônicas no valor de R$65.665,22 (sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), em 14/11/19, e R$114.992,92 (cento e quatorze mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), em 19/11/19, mas não há indicação do destinatário. Além disso, não se evidencia o perigo de dano alegado, pois, a despeito de a ora recorrente alegar que está desempregada, afigura-se que ostenta a qualidade de pensionista vinculada ao Exército Brasileiro. No mais, mostra-se crível que a caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar o conteúdo do negócio jurídico celebrado entre a autora e Van Gogh Investimentos Ltda. e a extensão dos efeitos aos contratos de mútuo pactuados com Banco Máxima e Sabemi Seguradora, que, frise-se, sequer foram juntados aos autos. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora